Tribunal: TJSP
Processo: 0022467-07.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Descrição dos fatos na denúncia que divergem dos fatos descritos na r. sentença condenatória – Divergência não esclarecida no V. Acórdão - Ofensa ao princípio da correlação - Condenação contrária à prova dos autos – Revisão deferida, com expedição de alvará de soltura (voto n. 46530).